Tribunal: STF
Processo: RE 522207
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental. Alegação de omissão na decisão agravada. Ausência – legislação aplicável – questão infraconstitucional. Precedentes. 




1. A decisão agravada enfrentou adequadamente as questões postas, à luz do caso concreto. 




2. Questões acerca de qual legislação é aplicável com a declaração de inconstitucionalidade restringe-se ao plano infraconstitucional. 




3. Agravo regimental não provido.